Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-18.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do feito sem resolução do mérito, por não ter o autor promovido a citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Hipótese em que a lei processual não exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta. Exegese dos arts. 485, IV e § 1o, do CPC. Precedentes desta Col.

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do feito sem resolução do mérito, por não ter o autor promovido a citação do réu. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Hipótese em que a lei processual não exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta. Exegese dos arts. 485, IV e § 1o, do CPC. Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005242-18.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado EURIDES MOREIRA DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-18.2018.8.26.0510 -Voto no 35247
2
Comarca: RIO CLARO – 4a VARA CÍVEL
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: EURIDES MOREIRA DA SILVA (não citado)
MM. Juiz Prolator: Cláudio Luís Pavão
VOTO No 35.247
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Extinção do feito sem resolução do mérito, por não
ter o autor promovido a citação do réu. Ausência
de
pressuposto
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Hipótese em que a lei processual não exige prévia
intimação pessoal da parte para suprir a falta.
Exegese dos arts. 485, IV e § 1o, do CPC.
Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 200/201, cujo relatório se adota,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, IV, do CPC, em razão de não ter o autor promovido a citação do réu.
Opostos embargos de declaração pelo requerente, foram eles rejeitados (fls.
93/96 e 97).
Apela o autor (fls. 99/112). Sustenta, em síntese,
nulidade da decisão, na medida em que teria havido precipitação quanto à
extinção do feito, o que fere o ordenamento jurídico. Afirma que os
requisitos da inicial devem ser analisados sob o prisma da instrumentalidade
das formas e da economia processual, tratando-se o processo de
instrumento técnico a serviço da ordem jurídica. Aduz que é o maior
interessado no prosseguimento do feito, ao passo que sua extinção
prematura aumenta seus prejuízos. Assevera possuir interesse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-18.2018.8.26.0510 -Voto no 35247
3
legitimidade para a ação. Acrescenta que não houve a prévia e
indispensável intimação pessoal do requerente, nos termos do art. 485, III, e
§1o, do CPC. Por isso, requer a anulação da r. sentença.
Recurso não contrariado.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente em garantia, ajuizada pela apelante em
razão de inadimplemento do contrato firmado entre as partes.
Comprovada a mora e deferida a medida liminar (fl.
35), foi inócua a tentativa de citação e apreensão do bem (fls. 39). Requereu
a autora, então, o bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD (fl. 43),
providência deferida na origem e que resultou na resposta de fl. 49. Intimada
a autora a indicar endereço apto para citação e cumprimento da medida
liminar, sob pena de extinção (fl. 53), foi fornecida a informação, resultando
na expedição de carta precatória, e postulada a suspensão do feito até seu
cumprimento, o que foi deferido, com a observação de que “o endereço
válido para citação é um dos pressupostos para o desenvolvimento da ação
que, uma vez desatendido, enseja a extinção do feito” (fl. 62).
A diligência deprecada foi frustrada em duas ocasiões
pela autora, que não forneceu meios para seu cumprimento (fls. 71 e 73). A
terceira tentativa foi mais uma vez infrutífera, em razão da notícia de que o
réu se mudara do local há anos (fl. 75), o que motivou pedido de consulta
pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD (fl. 79), deferido com a advertência
de que, em caso de inércia da autora, a ação seria extinta (fl. 82).
Regularmente intimada pela imprensa oficial para se manifestar sobre os
resultados da pesquisa, sob pena de extinção (fls. 83 e 89), a requerente
permaneceu silente (fl. 90), motivando a prolação da sentença terminativa
ora impugnada.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-18.2018.8.26.0510 -Voto no 35247
4
Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve
equívoco do MM. Juízo a quo na fundamentação legal da sentença,
porquanto a citação do réu, de fato, é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não
cumprimento da medida justifica a extinção do processo com fundamento no
art. 485, IV, do CPC, hipótese em que não se exige a intimação pessoal da
parte para suprir a falta.
Com efeito, nos termos do § 1o do aludido dispositivo,
apenas nos casos em que “o processo ficar parado durante mais de 1 (um)
ano por negligência das partes” (inc. II) ou “por não promover os atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30
(trinta) dias” (inc. III), a referida intimação pessoal é obrigatória.
Não se perca de vista, ademais, que a autora, por meio
de seu advogado regularmente constituído nos autos, foi expressamente
advertida de que sua omissão a respeito do andamento processual eficaz
resultaria na extinção do feito.
Confiram-se precedentes desta Col. Câmara e E. Corte
em casos análogos:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. A
extinção do processo por falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015, não exige
intimação pessoal da parte, referida no § 1o do artigo
mencionado. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação
no
0024636-74.2011.8.26.0477,
de
minha
relatoria, j. 11.02.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação monitória. Sentença de
extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, IV, CPC. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Inércia da parte requerente em promover atos que lhe
competiam para a citação da parte ré. Configurada a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Desnecessária a intimação pessoal da parte e inaplicável a
Súmula 240 do C. STJ, visto que a hipótese dos autos não
corresponde àquela prevista pelo artigo 485, II e III, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-18.2018.8.26.0510 -Voto no 35247
5
Precedentes. Recurso não provido.
(Apelação
no
0014531-58.2013.8.26.0577,
Rel.
Des.
WALTER BARONE, j. 08.06.2017)
MONITÓRIA
Extinção por falta de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
Autor que, intimado por meio de seu advogado, não
fornece meios para a citação dos réus - Art. 485, IV, do
vigente Código de Processo Civil
Desnecessidade de
prévia intimação pessoal da parte
Art. 485, § 1o, do
mesmo diploma legal
Súmula 240 do STJ que não se
aplica ao caso - Recurso improvido.
(Apelação no 0041879-33.2013.8.26.0001, Rel. Des. LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI, j. 31.05.2017)
APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Deferimento da tutela provisória
Mandado de citação
cumprido negativamente Parte autora que, devidamente
intimada para se manifestar, via imprensa, quedou-se inerte
Ausência de pressuposto processual para a devida
constituição e desenvolvimento válido do processo

Aplicação do artigo 485, inciso IV do CPC/2015

Precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça

Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte, que
só é obrigatória nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015
Decreto de extinção mantido RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação no 1005329-89.2015.8.26.0344, Rel. Des. LUIS
FERNANDO NISHI, j. 18.05.2017)
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo
com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator